Tribunal: TJMT
Processo: 0010875-84.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010875-84.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILDA ALVES BASTOS - CPF: 062.981.332-91 (APELANTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), AMANDA ANDRADE SOARES GUSMAO - CPF: 008.501.021-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0010875-84.2016.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante
: Nilda Alves Bastos.

Apelada:
BB Administradora de Consórcios S.A.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0010875-84.2016.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante
: Nilda Alves Bastos.

Apelada:
BB Administradora de Consórcios S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nilda Alves Bastos, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação monitória com pedido de danos morais e lucros cessantes proposta em desfavor da BB Administradora de Consórcios S.A,
acolheu a prejudicial de mérito suscitada em contestação e reconheceu a prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, e via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, Il, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela apelada, reiterando os mesmos termos aduzidos na inicial. Ao final, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 218580754), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ante a violação ao principio da dialeticidade.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0010875-84.2016.8.11.0002– Várzea Grande.

Apelante
: Nilda Alves Bastos.

Apelada:
BB Administradora de Consórcios S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Nilda Alves Bastos ajuizou ação monitória com pedido de danos morais e lucros cessantes em desfavor da BB Administradora de Consórcios S.A, narrando, em síntese, que celebrou com a requerida, em 03.02.2005, o contrato de consórcio n. 165.351, no valor de R$ 33.049,45 (trinta e três mil quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) para a aquisição de um veículo.

Sustentou que, quando contemplada em 18.01.2006, solicitou a uma terceira pessoa para investir o crédito liberado, haja vista estar morando em outro país, outorgando-lhe uma procuração com prazo de noventa dias.

Aduziu que a terceira pessoa não a comunicou a respeito de nenhum negócio, de forma que acreditou que o valor estaria disponível quando voltasse a residir ao Brasil, contudo, o terceiro foi ao banco, em 26.03.2008, e, contraiu todo o crédito.

Alegou que a empresa requerida entregou o valor ao procurador da requerente de forma indevida, pois a procuração já estaria vencida. Assim, requereu a procedência da demanda para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor da carta contemplada atualizada até o ajuizamento, no valor de R$ 211.308,69 (duzentos e onze mil trezentos e oito reais e sessenta e nove centavos) mais danos morais e lucros cessantes.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da requerida.

A requerida, ora apelada, apresentou embargos à monitória, alegando, preliminarmente, prescrição, falta de interesse de agir e, inépcia da inicial. No mérito, aduziu que a liberação dos valores ao procurador ocorreu em 17.01.2007 enquanto a procuração estava vigente, ausência do dever de indenizar e, ainda, pugnou pela total improcedência da ação.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, acolheu a prejudicial de mérito suscitada em contestação e reconheceu a prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, e via de consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, Il, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora, ora apelante, sustenta a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela apelada, reiterando os mesmos termos aduzidos na inicial. Ao final, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Inicialmente cumpre-me analisar a preliminar suscitada nas contrarrazões recursal, de violação ao principio da dialeticidade.

Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que
“de acordo com os documentos anexados (id no 67887814 p. 2 e 7), denota-se que em 17/01/2007 os valores foram pagos ao procurador. Com efeito, nota-se que somente em 25/05/2016 a autora propôs a presente ação buscando a cobrança do crédito, a fim de que seja efetuado o pagamento pela requerida.(...) A Ação Monitória está subordinada ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o artigo 206, §5, I, do Código Civil. Assim, o tempo transcorrido até a propositura da presente ação monitória houve um lapso temporal superior a 8 (oito) anos.”
, acolheu a prejudicial de mérito suscitada em contestação e reconheceu a prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil (id. 218580745).

Entretanto, em suas razões recursais, a apelante repisa os mesmos argumentos trazidos na inicial, de que a requerida entregou o valor ao procurador da requerente de forma indevida, pois a procuração já estaria vencida, reiterando a condenação da ré ao pagamento do valor da carta contemplada atualizada até o ajuizamento da ação, no importe de R$ 211.308,69 (duzentos e onze mil trezentos e oito reais e sessenta e nove centavos) mais danos morais e lucros cessantes.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque a d. magistrada foi suficientemente clara ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que julgou extinto o feito, ante a ocorrência da prescrição da pretensão da autora, conforme a regra disposta no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, de modo que as matérias abordadas no apelo se deu de forma totalmente genérica, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual acolho a preliminar suscitada pela apelada, posto que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024